Tribunal: TJSP
Processo: 0003360-60.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003360-60.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante MATHEUS VINICIUS SANSEVERINO BRAZ, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003360-60.2016.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 2/6
Embargos
de
Declaração
no
0003360-60.2016.8.26.0590/50000
São Vicente
Embargante: Matheus Vinicius Sanseverino Braz
41.765
1. Matheus Vinicius Sanseverino Braz opõe os
presentes embargos de declaração, impugnando acórdão desta
Câmara Criminal que deu parcial provimento a seu apelo, a fim de
reduzir suas penas para cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de treze dias-multa, no mínimo
legal, porquanto incurso no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.
A decisão combatida ainda decretou a extinção da punibilidade do
embargante quanto ao crime previsto no artigo 244, da Lei 8.069/90,
em razão da prescrição da pretensão punitiva. Alega, em síntese, que
a decisão questionada é contraditória e omissa, na medida em que o
conjunto de provas coligido aos autos não seria suficientemente
sólido para amparar sua condenação. Requer o provimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003360-60.2016.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 3/6
embargos, prolatando-se sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a
modificação do regime prisional fixado para que inicie o cumprimento
da sanção privativa de liberdade que lhe foi imposta, do semiaberto
para o aberto (fls.01/08).
2. É caso de rejeição dos embargos de
declaração, vez que inexistente ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão questionado. Pretende-se,
exclusivamente, o reexame de matéria já julgada de maneira
fundamentada por esta Câmara Criminal, na decisão unânime
prolatada às fls.381/396 dos autos principais.
A despeito das alegações de omissão e
contradição ressaltadas nos embargos, da leitura da petição recursal
não é possível identificar qual seriam os pontos supostamente
viciados da decisão embargada. Com efeito, verifica-se que, em
verdade, o embargante pretende o reexame do conjunto probatório
constante do no processo, destacando sua discordância com as
conclusões do acórdão impugnado. Não há indicação, contudo, da
existência de vícios concretos que justifiquem o acolhimento dos
aclaratórios.
3.
Quanto
à
conclusão
acerca
da
responsabilidade penal do imputado, nota-se que, após analisar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003360-60.2016.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 4/6
depoimentos, judiciais e extrajudiciais, das vítimas e testemunhas
policiais, a decisão combatida entendeu que havia elementos
consistentes para a manutenção da condenação prolatada em
primeira instância, tanto no que tange ao crime do artigo 157, §2°,
inciso II, do Código Penal, quanto no que diz respeito ao delito
previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90.
Não houve, portanto, infringência ao artigo 155,
do Código de Processo Penal, sobretudo porque a decisão
impugnada se encontra lastreada em dados probantes produzidos em
audiência de instrução e julgamento, destacando-se, nesse sentido, o
reconhecimento da vítima efetivado em juízo e o relato judicial dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente,
pouco tempo depois e nas proximidades de onde o delito ocorrera.
Há, ainda, informação prestada pelos agentes estatais em juízo,
dando conta de que um dos adolescentes apreendidos junto ao réu
após o roubo indicou a localização do aparelho celular subtraído por
Matheus Vinicius e seus dois comparsas, o que encontra amparo
nos autos, visto que o aparelho telefônico de uma das vítimas foi
recuperado.
4. Confira-se, a propósito, trecho da decisão
embargada em que analisadas as questões novamente controvertidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003360-60.2016.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 5/6
no presente recurso: “(...) Como se vê, o exame do conjunto
probatório reunido no processo, consistente na prova material e oral,
demonstra o acerto da decisão condenatória. Além da narrativa
apresentada e do reconhecimento efetivado pelos dois ofendidos na
data dos fatos, há depoimento seguro e coerente dos dois agentes
estatais responsáveis pela prisão em flagrante de Matheus Vinicius,
a qual se deu em local muito próximo àquele em que ocorrera o
roubo, pouco tempo depois de sua consumação. Com relação à
apreensão dos adolescentes que participaram do roubo se aplica o
mesmo raciocínio, motivo pelo qual há de se concluir pela suficiência
de provas para dar sustento ao juízo condenatório, tanto no que diz
respeito ao roubo como no que tange à corrupção de menores. (...)”.
(fls.388, textual).
5. O regime inicial do cumprimento da pena
privativa de liberdade imposta ao recorrente também foi fixado de
forma fundamentada, sendo descabida qualquer alteração. Ressaltou-
se, a propósito, que a despeito da redução das penas aplicadas em
detrimento de Matheus, a manutenção do sistema prisional
intermediário era medida de rigor, nos termos do artigo 33, §2°, alínea
“b”, do Código Penal.
6. Tendo em vista a não verificação das supostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003360-60.2016.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 6/6
omissões
e
contradições
ressaltadas
pelo
embargante,
seu
inconformismo com o julgamento contrário a seus interesses deve ser
exercido pelas vias recursais próprias, nada havendo que se alterar
no presente recurso.
7. Ante o exposto, rejeitam os embargos de
declaração.
Márcio Bartoli
Relator